Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-44.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708036-44.2021.8.07.0014 RECORRENTE: ROBSON FREEDMAN SANTOS CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA E COMPROVADAS. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. RÉU REINCIDENTE. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA REDIMENSIONADA. REGIME ABERTO. RÉU REINCIDENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE STF. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A aplicação do Princípio da insignificância não se baseia simplesmente no valor irrisório do objeto furtado, devendo preencher cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos cumulativamente pelo Supremo Tribunal Federal - STF: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A jurisprudência recente tem adotado o entendimento de que a repetição de infrações penais se mostra altamente reprovável e não se reveste de compatibilidade com a aplicação do Princípio da Insignificância, servindo apenas como um incentivo à prática de pequenos delitos. 3. Incabível o reconhecimento de atipicidade material da conduta, já que os maus antecedentes e a reincidência indicam a contumácia do réu na prática de delitos patrimoniais, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do Princípio da insignificância própria e imprópria. 4. Apesar de não haver legalmente uma estipulação do quantum a ser aumentado à pena-base por cada circunstância judicial desfavorável constatada, o STJ tem consolidado o entendimento de que deve ser este aumento realizado na proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato, podendo este patamar ser superior desde que haja fundamentação específica para tanto. Pena redimensionada. 5. Ao julgar o habeas corpus n.o 135164, o STF reconheceu a impropriedade da aplicação do princípio da insignificância diante da reiteração criminosa do réu, mas estabeleceu a possibilidade de imposição do regime aberto nos casos em que, abstraída a circunstância pessoal desfavorável, a bagatela seria reconhecida. 6. No caso, embora o acusado seja reincidente, de acordo com o colendo Supremo Tribunal Federal é possível a aplicação do regime prisional aberto, por ser caso de furto em que o bem subtraído é de pequena monta, observando-se o Princípio da proporcionalidade. Fixado o regime aberto para inicial cumprimento da pena. 7. Tendo em vista ser a medida socialmente recomendável, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes a serem estabelecidos pelo Juízo da Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas. 8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria da pena, de modo a reduzi-la para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto, e 11 (onze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais. Mantidos os demais termos da sentença. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 155 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque, em virtude da aplicação do princípio da insignificância, deveria tê-lo absolvido pela prática do crime de furto. Reafirma estar configurada a atipicidade material de sua conduta. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 155 do CP, e 386, inciso III, do CPP. Com efeito, a Corte Superior “reconhece que o princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo excepcionalmente, quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas, o que não se evidencia na hipótese, eis que o agravante é reincidente específico e ainda ostenta antecedentes, o que denota sua habitualidade delitiva e afasta, por consectário, a incidência do princípio da bagatela”. (AgRg no AREsp n. 2.288.301/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 12/5/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015